Tribunal: STF
Processo: RE 108267
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-21
Data de publicação: 1989-03-21

Ementa:
- ESTUPRO. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA, POR SER A VÍTIMA MENOR DE 14
ANOS DE IDADE (ARTIGOS 213 E 224, 'A', DO C. PENAL).
O CONSENTIMENTO DA OFENDIDA, MENOR DE 14 ANOS, PARA A CONJUNÇÃO
CARNAL, E SUA EXPERIENCIA ANTERIOR NÃO ELIDEM A PRESUNÇÃO DE
VIOLÊNCIA, PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ESTUPRO (ARTIGOS 213 E 224,
'A', DO C. PENAL).
R.E. CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE, PARA QUE, AFASTADA A TESE EM
CONTRARIO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, PROSSIGA O TRIBUNAL NA APRECIAÇÃO
DAS DEMAIS QUESTÕES DA APELAÇÃO, INCLUIDA AQUELA RELATIVA 'AO
ERRO QUANTO A IDADE DA VÍTIMA'.